Tribunal: STF
Processo: Rcl 67893
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Jaime Fracasso, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Processo 1.684.586), que, em tese, não teria observado o entendimento firmado pela CORTE ao analisar o Tema 1166-RG, RE 1.265.564, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de demanda na qual a parte autora postula em face da demandada FUNCEF o recálculo do benefício de previdência complementar fechada e o pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria. Em cumulação de demandas, postula em face da CEF, empregadora e patrocinadora do plano de benefícios, a recomposição das reservas matemáticas, tendo em vista que a sua formação deficiente deriva de ilícito praticado pela patrocinadora consistente em unilateral exclusão do salário de participação da verba denominada CTVA, cuja natureza se confunde com a remuneração pelo exercício de cargo comissionado e, portanto, deveria compor a base de cálculo para as contribuições à FUNCEF. 



    O STF tem tese fixada em relação a competência em razão da matéria para demandas desse tipo. Trata-se do Tema 1166, que define que a matéria é de competência da Justiça do Trabalho. Ademais, o próprio STJ possui jurisprudência consolidada na mesma linha. 



    […]



    Interposto recurso extraordinário, assim restou examinado em primeiro juízo de admissibilidade: 



    […]



    Como se observa, a decisão não reconhece a ocorrência de violação ao art. 114. 



    Por sua vez, a suposta aplicabilidade ao caso concreto do Tema 190 do STF (competência da Justiça Comum), e não do Tema 1166 (competência da Justiça do Trabalho), foi impugnada por meio de recurso próprio, nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC. 



    No caso concreto houve interposição simultânea de recursos de agravo interno em recurso extraordinário (art. 1.030, §2, CPC) e de agravo em recurso extraordinário direcionado à Corte Suprema. 



    O recurso extraordinário suscita, de forma expressa, a violação ao art. 114 da Constituição Federal, matéria cujo exame não está abrangido na competência jurisdicional de que trata o art. 1.030 do CPC. 



    Conforme se extrai da decisão acima transcrita, a matéria trabalhista discutida neste feito já teria sido examinada por meio de decisão transitada em julgado, restando nos autos apenas o exame do pedido previdenciário, o que atrairia a competência da Justiça Comum. 



    A premissa é incorreta. A matéria trabalhista presente nesta demanda jamais foi examinada pela Justiça do Trabalho. 



    Anote-se: jamais foi examinada na Justiça do Trabalho a natureza da parcela CTVA; jamais foi examinado na Justiça do Trabalho se houve ou não ato ilícito da empregadora ao excluir a parcela CTVA do salário de participação; por fim, jamais foi examinada na Justiça do Trabalho a responsabilidade da empregadora pela defasagem no aporte financeiro (reservas matemáticas) que decorre da não consideração do CTVA para fins previdenciários. 



    Ademais, é fundamental observar que a competência da Justiça do Trabalho para exame de todas estas questões restou definida pelo STJ e pelo STF após o ajuizamento desta demanda. 



    Por ocasião do ajuizamento, em que pese a posição do autor, prevalecia na jurisprudência o entendimento de que toda a matéria era de competência da Justiça Comum, consoante definido no Tema 190 do STF. 



    No curso da demanda sobreveio o entendimento fixado no Tema 1166 do STF acerca da aplicação do art. 114 da CF, com expressa distinção em relação ao Tema 190, constituindo-lhe exceção cuja observância se postula no presente recurso. 



    Tampouco é relevante o argumento de que o autor já está aposentado, porquanto não a situação pessoal do empregado (se ativo ou já aposentado) que atrai a competência da justiça laboral, senão a matéria discutida na demanda. 



    Outrossim, tratando-se de matéria trabalhista, como é o caso, compete à Justiça do Trabalho o exame de eventual prejudicial de mérito, a exemplo da prescrição e da decadência. O exame dos requisitos e condições gerais da ação compete ao Juízo competente para o exame do mérito. 



    […]



    O Tema 1166, aplicável ao caso concreto, criou expressa exceção ao Tema 190, adotado pelo STJ. Em se tratando de decisão fundada em tese fixada pelo sistema de recursos repetitivos, em que pese equivocada, o Superior Tribunal de Justiça está a negar trânsito ao recurso extraordinário e à possibilidade de que o Supremo Tribunal Federal realize a sua competência constitucional de garantir a observância das suas decisões.



    […]



    Como se observa, a Corte Suprema tem entendimento consolidado no sentido de que compete à Justiça do Trabalho o exame das ações de previdência complementar em que se discute, na causa de pedir, se a verba CTVA é ou não componente do salário de contribuição. 



    A posição do STJ firmada no EREsp nº 1684586 / RS afronta diretamente precedente firmado no Tema 1166 do STF, o qual excepciona de forma expressa a aplicação, no presente caso, do anterior Tema 190.” 



    Requer, ao final, “seja julgada procedente a Reclamação e, aplicando o entendimento firmado no Tema 1166/STF, sejam cassadas as decisões da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça e determinada a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, ou, alternativamente, que os autos retornem ao STJ para que seja proferida nova decisão em consonância com o entendimento vinculante da Corte Suprema”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento do Tema 1166-RG, RE 1.265.564, Rel. Min. LUIZ FUX, com a seguinte tese:



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.”



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    A parte reclamante alega que o Tribunal reclamado deveria ter aplicado o Tema 1166-RG ao caso e não o Tema 190-RG. O ato impugnado refere-se à decisão do STJ que negou seguimento ao recurso extraordinário, com o seguinte fundamento:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ENTIDADE PRIVADA DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. TEMA N. 190/STF. SEGUIMENTO NEGADO



    […]



    Inicialmente, vale destacar que a situação debatida nesta lide não trata da cumulação do pagamento de verbas trabalhistas com os correspondentes reflexos nas contribuições para a entidade de previdência privada vinculada ao empregador, decorrente de eventual procedência do pedido. 



    Nos termos narrados na petição inicial, a reclamatória trabalhista já foi apreciada por meio de sentença transitada em julgado. O que se busca no presente feito é exclusivamente o recálculo do benefício saldado de complementação de aposentadoria, em virtude das diferenças salariais que já foram reconhecidas na reclamatória trabalhista; a recomposição da reserva matemática pelo ente patrocinador; e o recolhimento das contribuições sobre o novo plano aderido pelo beneficiário. 



    Saliente-se, ainda, que a demanda foi ajuizada pela parte ora recorrente na Justiça Federal comum. 



    Desse modo, diversamente do que defende a parte recorrente, o presente litígio não se amolda ao que foi debatido no Tema n. 1.166 do STF. 



    No RE n. 586.453-RG/SE, julgado sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu que a competência para o processamento de ações relativas à previdência privada é da justiça comum, mantendo-se a competência da Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e a execução, de todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.



    […]



    No caso dos autos, ao examinar a controvérsia, esta Corte Superior de Justiça assim se manifestou (fls. 747-748): 



    Ademais, consoante tese sufragada pela Segunda Seção em sede de recurso repetitivo, "Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao statu quo ante" (REsp 1.551.488/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 01/08/2017). 



    Nesse precedente vinculante salientou-se também que apenas mediante o ajuizamento de ação declaratória (nulidade absoluta do ato); ou ação anulatória (nulidade relativa), voltada à desconstituição de atos inquinados de qualquer das nulidades estabelecidas no ordenamento jurídico, poderá o interessado obter a revogação de quaisquer atos praticados. Em todo caso, uma vez acolhida a ação anulatória, produzirá o exclusivo e específico efeito do desfazimento desse ato, a que corresponde a restituição do interessado ao statu quo ante, ou seja, à situação anterior à sua realização - o que nem sequer é cogitado pela parte autora, malgrado afirme ter sido lesada. 



    [...] 



    Portanto, fica bem nítido que o tema é de direito previdenciário e civil, nada tendo a ver com Direito do Trabalho. 



    Ora, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral da matéria no RE 586.453/SE, fixou a tese segundo a qual "compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria". 



    Além disso, como consignado no julgado que deu origem ao presente recurso extraordinário, o entendimento do STF, ao aplicar o Tema n. 190 da repercussão geral, firmou a compreensão de que é irrelevante, para o efeito de definição da competência, a assertiva de que se trata de verba salarial ou de que a ação tenha sido ajuizada também contra o ex-empregador, uma vez que, sendo o autor empregado aposentado, o pedido e a causa de pedir decorrem de pacto de natureza previdenciária privada. 



    […]



    Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema n. 190 do STF. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.”



    No caso particular, a decisão reclamada ainda é passível de reforma por recurso em processamento na origem, tendo em vista que o agravo interno ainda está pendente de julgamento pelo STJ.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente